Tribunal: TJMT
Processo: 1020992-84.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1020992-84.2020.8.11.0000
PACIENTE: THIAGO ALVES COLON
IMPETRANTE: ROBERSON SIQUEIRA DE MELO, IVONIR ALVES DIAS
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Roberson Siqueira de Melo, em favor de Thiago Alves Colon, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum, no Auto de Prisão em Flagrante no 1002774-41.2020.8.11.0086.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante por ter, em tese, infringido os crimes previstos nos arts. 121 e 121 c/c 14 do Código Penal.
Aduz que o paciente estava em uma confraternização na casa da vítima, que houve uma discussão entre ambos, tendo o paciente desferido golpes de faca, que levaram o óbito do ofendido.
Afirma que a defesa apresentou pedido de liberdade provisória, que foi indeferido pelo Juízo de 1o grau, mas aduz que a fundamentação do magistrado no sentido de assegurar a ordem pública não prevalece, uma vez que demonstra genericamente a periculosidade do paciente, que é primário, tem emprego e moradia fixa, possui bons antecedentes e caso deferido a medida se compromete a cumprir a risca as medidas cautelares que lhe forem impostas.
Aduz que “a prisão preventiva será mantida SOMENTE quando presentes os requisitos e não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, conforme clara redação do Art. 282, §6 do CPP” (sic) e no caso não há qualquer prova concreta de que o paciente ostenta perigo à sociedade.
Por fim, afirma que se mostra ilegal a manutenção da prisão do paciente, uma vez que não se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo perfeitamente cabíveis cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do CPP.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, ou, sejam fixadas medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante em 04/10/2020, pelo suposto cometimento dos crimes previstos no art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 121, §2o, incisos I e IV, por duas vezes, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.
A prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, tendo o magistrado considerado a periculosidade do paciente, demonstrada pelo modus operandi empregado na prática delitiva, visto que ceifou a vida de um ente familiar, dentro da própria residência da vítima, na presença de sua família, durante um momento de confraternização, supostamente em razão de provocações jocosas típicas do excesso etílico.
Considerou, ainda, o magistrado, que sendo o paciente policial militar, por sua função, deveria agir dentro dos ditames legais e saber se controlar em ocasiões de “pressão” e “estresse”.
Confira-se a decisão invectivada, verbis:
“(...)Segundo consta, na data dos fatos, o autuado estava em uma confraternização na residência da vítima Ricardo Oliveira Evangelista (que era primo de sua esposa), juntamente com outros familiares, e estes estariam ingerindo bebidas alcoólicas diversas (cerveja, vodka, whisky e caipirinha) durante todo o período vespertino.
Em certas ocasiões, Thiago estaria fazendo brincadeiras com a vítima Marcelo na piscina, razão pela qual, a sua esposa, Sra. Adriana Aparecida Evangelista, solicitou que ele parasse, por temer que algum acidente acontecesse, notadamente, porque já tinha notado que o autuado estava “alterado”, referindo-se ao seu estado de embriaguez.
Entretanto, o increpado não teria aceitado a advertência de Adriana, e iniciou uma discussão com sua esposa, pedindo para que ela deixasse o local.
Nesse meio tempo, a vítima Ricardo teria começado a “zombar” de Thiago, dizendo que ele era “pau mandado de Adriana”.
Posteriormente, Adriana teria ido tomar banho e o autuado, acreditando que ela teria ido embora, se dirigiu até a casa de sua sogra, pegou o carro do casal e tomou rumo ignorado.
Cerca de 40 minutos depois, o increpado teria retornado à residência de Ricardo e adentrado no local com o rosto cheio de terra e com uma faca na mão. A testemunha Luciane, cunhada de Thiago, disse que nesse momento chegaram a brincar com o autuado, em relação ao fato dele ter retornado, mas que ele se manteve em silêncio.
Momento seguinte, o increpado teria levantado a faca e ido em direção de Ricardo, sendo que, ao tentar segurá-lo, a vítima se desequilibrou e caiu ao solo.
Nessa ocasião, as vítimas Marcelo e Fernando tentaram intervir, mas o autuado golpeou a vítima Ricardo (com três ou quatro facadas), e ainda atingiu os outros dois de raspão.
A vítima Ricardo foi à óbito no hospital, ao passo em que Marcelo e Fernando foram liberados após atendimento médico, visto que sofreram apenas lesões superficiais.
Após, Thiago teria deixado a residência, mas posteriormente retornado, pedindo para que “chamassem a polícia”.
Pois bem.
Compulsando os autos, verifico que todas as formalidades exigidas pela lei quanto à prisão do indigitado foram observadas, bem como que o auto de prisão em flagrante em comento preenche todos os requisitos previstos no art. 304, do CPP e que se trata, de fato, de flagrância delitiva (CPP, art. 302, inciso II), não sendo o caso de relaxamento, pelo que deve ser homologada.
Prosseguindo a análise exigida pelo artigo 310 do CPP, passo a verificar se é caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva (CPP, art. 310, II).
(...)
In casu, os crimes supostamente praticados pelo autuado admitem a decretação da medida extrema, a teor do que dispõe o art. 313, inciso I, do CPP, pois são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima, somadas, superior a 04 (quatro) anos, além de estarem preenchidos os demais requisitos legais para sua decretação, quais sejam: prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.
A prova de existência de crimes e os indícios de autoria (fumus comissi delicti) estão fortemente demonstrados pelo boletim de ocorrência, pelo depoimento das testemunhas e condutores e pela própria confissão do autuado.
Destarte, tenho que também está devidamente evidenciado o periculum libertatis , visto que se trata da prática de crime gravíssimo, cujo modus operandi revela gravidade concreta na conduta do agente.
Conforme se observa, em razão de uma brincadeira feita pelo primo da esposa, o denunciado teria deixado a casa da vítima, onde participava de uma festa, e voltado cerca de quarenta minutos depois, já em posse de uma faca, e, em seguida, teria desferido os golpes mortais na vítima, durante uma confraternização familiar, vindo inclusive a lesionar outros parentes que participavam do evento e tentaram intervir em socorro à vítima .
Sendo assim, sua periculosidade social é evidente, eis que ceifou a vida de um ente familiar, dentro da própria residência da vítima, na presença de sua família, durante um momento de confraternização, supostamente em razão de provocações jocosas típicas do excesso etílico. Não sendo demais destacar, nesse ponto, que o autuado é policial militar, e exatamente por sua função, deveria agir dentro dos ditames legais e saber se controlar em ocasiões de “pressão” e “estresse” .
Neste sentido: (...)
Desta feita, é evidente que a gravidade da conduta em muito extrapola aquela prevista no tipo penal, e a sua soltura, dois dias após a prisão, apenas fomentaria a extrema sensação de insegurança na sociedade local.
Outrossim, em que pese os argumentos lançados pela defesa, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, o fato de o increpado possuir predicados pessoais favoráveis não constitui nenhum óbice à decretação da sua segregação cautelar, quando em razão das circunstâncias em que cometido o delito, a medida excepcional mostra-se realmente necessária.
Desta feita, por tudo que se extrai dos autos, não há como se dizer que as medidas cautelares alternativas dispostas no art. 319 do CPP seriam suficientes para acautelar o meio social, ao contrário, apenas fomentariam no increpado a sensação de impunidade. Por todo o exposto, HOMOLOGO e CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão do autuado Thiago Alves Colon, como forma de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração criminosa”. (Id. 60956977).
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Porém, o periculum libertatis, nesse momento resta bem apontado pela autoridade coatora, visto que o magistrado considerou a necessidade de se garantir a ordem pública, diante da prática de crime gravíssimo, cujo modus operandi revela gravidade concreta na conduta do agente.
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora, a qual deverá encaminhar cópia da decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, bem como o parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de outubro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator